Tribunal: STF
Processo: ARE 700529
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-10
Data de publicação: 2015-03-10

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPROVAÇÃO TARDIA DA TEMPESTIVIDADE RECURSAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA PELO TRIBUNAL PLENO NO RE 626.358-AGR, MIN. CEZAR PELUSO, DJE DE 23/08/2012. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO SANADA.



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.